Tribunal: STF
Processo: RHC 239813
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (AgRg no HC 836498/AC - DOC 49):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. ARGUIDA ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DEDUZIDO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ANTERIORMENTE INTERPOSTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Constatado que o habeas corpus é mera reiteração de agravo em recurso especial anteriormente interposto e já decidido, é caso de julgá-lo prejudicado, ante a ausência de interesse, uma vez que a causa de pedir e o pedido são idênticos, além de ambos atacarem o mesmo acórdão ora invectivado. 2. "Quando o habeas corpus e o recurso especial veiculam idêntica pretensão, o julgamento de um deles provoca a prejudicialidade do outro, em decorrência da perda superveniente de objeto, com o consequente esgotamento da competência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.815.614/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe 17/2/2020). 3. Em relação às arguidas ilegalidades no cálculo dosimétrico, é possível constatar que os temas não foram debatidos pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Vale mencionar que as insurgências quanto à dosimetria não foram deduzidas na apelação criminal ou nos embargos de declaração julgados na instância antecedente, cuja análise esteve circunscrita ao pedido de absolvição do réu. 4. Não há como conhecer da suscitada nulidade por deficiência da defesa técnica, porquanto dissociada das razões constantes na inicial do habeas corpus, caracterizando indevida inovação recursal. 5. É firme nesta Corte o entendimento de que, "no âmbito de agravo regimental e de embargos de declaração, não se admite que a parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso" (AgRg no RHC n. 144.661/BA, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021). 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.



    A defesa requer o provimento do recurso para que o recorrente “seja absolvido, ante a atipicidade da conduta, ou que seja o feito anulado  ´ab initio´ ante a deficiência da defesa e mídias danificadas da audiência de instrução e julgamento, ou ao menos, seja sua pena reduzida ao mínimo legal”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    4. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente